Tribunal: CARF
Processo: 19515.004269/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004269/2009-30
ACÓRDÃO
3001-003.784 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2005, 01/12/2005
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS INDEVIDOS. DESPESAS
ADMINISTRATIVAS. GLOSA MANTIDA.
Somente geram direito a crédito as despesas diretamente vinculadas à
atividade-fim do contribuinte. Gastos administrativos e operacionais não
configuram insumos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.784 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004269/2009-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-37.829, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração de COFINS, lavrado
em razão de glosa de créditos indevidos e diferenças de base de cálculo apuradas no exercício de
2005.
Consta dos autos que, no curso do Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.90.00-2008-06501-1, a fiscalização verificou inconsistências na apuração da contribuição para
a COFINS no regime não cumulativo, especialmente no tocante à apropriação de créditos
relacionados a serviços e insumos utilizados nas atividades da empresa, bem como encargos de
depreciação e despesas com aluguéis.
Após análise das declarações fiscais e dos documentos contábeis apresentados, a
autoridade fiscal concluiu que parte dos valores creditados não atendia aos requisitos legais
previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não possuírem relação direta com a atividade-fim
da empresa, caracterizando-se como despesas operacionais ou administrativas.
Foram também identificadas divergências entre os valores informados na DIPJ e
no DACON, ensejando a glosa de créditos declarados sem lastro contábil ou documental
suficiente. Como resultado, foi constituído crédito tributário no montante de R$ 195.584,77,
composto por principal, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até a data da lavratura
do auto.
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que os créditos glosados referem-se a
despesas necessárias e essenciais à execução de suas atividades, consistentes no desenvolvimento
de soluções tecnológicas e serviços de telecomunicação e informática, sustentando que os gastos
com consultorias, licenciamento de software, viagens e aluguéis de equipamentos estariam
enquadrados no conceito de insumos para fins de creditamento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo entendeu que os
créditos apurados pela empresa não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação,
uma vez que as despesas questionadas não apresentam vínculo direto e imediato com a produção
de bens ou a prestação de serviços, constituindo, em sua maioria, custos indiretos e de natureza
administrativa. Concluiu, portanto, pela manutenção integral da exigência fiscal.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual
reitera os mesmos fundamentos apresentados em sede de impugnação, não apresentando
elementos novos capazes de alterar as conclusões da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.784 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004269/2009-30
3

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.
Cuida-se de Auto de Infração lavrado em decorrência de glosa de créditos indevidos
e diferenças de base de cálculo da COFINS, apurados no regime não cumulativo, referentes ao
exercício de 2005, resultando na constituição de crédito tributário no valor total de R$ 195.584,77,
compreendendo principal, multa de ofício e juros de mora.
A autoridade fiscal verificou que a contribuinte apropriou créditos relativos a
despesas operacionais e administrativas que não se enquadram no conceito de insumos previsto
no art. 3o da Lei no 10.833/2003, bem como diferenças entre valores informados nas declarações
DACON e DIPJ, sem comprovação documental idônea.
Entre as rubricas glosadas encontram-se serviços de consultoria, viagens,
hospedagens, despesas com telecomunicações, aluguéis e encargos de depreciação, cujos
documentos fiscais não demonstram vinculação direta e imediata com a produção de bens ou a
prestação de serviços, caracterizando gastos gerais de estrutura.
A decisão da Delegacia de Julgamento concluiu que o sistema da não
cumulatividade não autoriza o creditamento sobre qualquer despesa da pessoa jurídica, mas
apenas sobre aquelas indispensáveis ao processo produtivo ou à execução de serviços
contratados, isto é, sobre os insumos essenciais à geração de receita tributada. No caso concreto,
a recorrente atua no segmento de tecnologia da informação, prestando serviços de
desenvolvimento e integração de sistemas. Entretanto, as despesas glosadas referem-se a custos
de apoio administrativo e operacional, não havendo demonstração de que sejam imprescindíveis à
atividade-fim.
Destaca-se que o conceito de insumo aplicável à legislação de PIS/COFINS deve ser
interpretado à luz da essencialidade e relevância da despesa para a realização da atividade
econômica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência administrativa. Assim, os
créditos relativos a gastos meramente acessórios, ainda que necessários à manutenção da
empresa, não geram direito ao abatimento das contribuições.
Quanto às diferenças entre os valores declarados na DIPJ e na DACON, a
contribuinte não apresentou documentação capaz de justificar as divergências, tampouco
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.784 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004269/2009-30
4
comprovou a efetiva ocorrência das despesas lançadas como base de crédito. Dessa forma,
correta a glosa efetuada pela fiscalização e a manutenção da exigência pela instância a quo.
A multa de ofício aplicada à razão de 75% do valor do tributo exigido encontra
amparo no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, sendo cabível nas hipóteses de declaração
inexata que resulte em recolhimento a menor. Não há que se falar em afastamento da penalidade,
uma vez que a infração é de natureza objetiva, bastando a constatação da irregularidade para sua
aplicação.
Por fim, observa-se que, em sede de recurso voluntário, a contribuinte apenas
reiterou os fundamentos apresentados em sua impugnação, não trazendo aos autos novos
elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Delegacia de
Julgamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação e confirmou a exigência
fiscal relativa à glosa de créditos e às diferenças de base de cálculo da COFINS não cumulativa.

(assinado digitalmente)
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 500
DF CARF MF
Original